Tribunal: TJES
Processo: 0011540-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011540-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ GUILHERME MOREIRA GONCALVES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. ACIDENTE EM SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIA/SUBSÍDIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 420/2007. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A indenização por acidente em serviço no âmbito da PMES foi prevista na Lei n.º 8.279/06, que assim dispõe: “I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença”.
2. Em que pese a legislação ter previsto como base de cálculo o dia/soldo,
com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga por dia/subsídio para aqueles remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com base na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho.
3. Recurso conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011540-76.2020.8.08.0024

APELANTE: LUIZ GUILHERME MOREIRA GONÇALVES

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta na Sentença de fls. 69-70:

“LUIZ GUILHERME MOREIRA GONÇALVES (...) ingressou (...) com AÇÃO ORDINÁRIA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando que é policial militar e sofreu acidente de serviço em 24/08/2015, regularmente comprovado e apurado por processo administrativo, com Atestado de Origem publicado no Boletim Geral da PM n° 020, de 14/05/2020. Também, informa que em virtude do acidente ficou afastado por 802 (oitocentos e dois) dias, recebendo a título de indenização por acidente de serviço, na modalidade dia/soldo, a quantia de R$ 10.751,55 (dez mil setecentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos). Contudo, com base na Lei 8.279/06, alega que este valor estaria aquém do realmente devido, uma vez que o cálculo deve ser elaborado na modalidade de dia/subsídio e não no modelo de dia/soldo, como fez a Administração Pública.”

Nada obstante as alegações do Autor da demanda, na mencionada Sentença proferida no Juízo
a quo
, a Magistrada julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Inconformado, o Autor, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 6747351), no qual insiste que a indenização por acidente de serviço deveria ser fixada com base em dias/soldo, haja vista a “
flagrante contradição no fato do apelante receber sua remuneração por subsídio e no momento de receber uma indenização ser pago na forma de soldo, forma essa diferente de sua remuneração
” (página 10).

A questão, como se sabe, é bem conhecida neste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), dada a quantidade de recursos que tratam do mesmo tema; minha conclusão em casos análogos, com a mais respeitosa vênia pela MM.ª Juíza
a quo
, é a de que a interpretação do Apelante está correta.

Isso porque a indenização por acidente em serviço (IAS) no âmbito da PMES foi prevista na Lei n.º 8.279/06, que assim dispõe:

Art. 1º Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. (...).

Depreende-se dos autos que o Apelante é policial militar que recebe seus rendimentos por meio de subsídio (fl. 21), no entanto, sofreu acidente de serviço em 24.08.2015, tendo passado a receber indenização com base no dia/soldo, previsto na legislação supracitada.

Sobre o tema este egrégio Órgão Colegiado já se manifestou em oportunidade anterior, tendo assim decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – ACIDENTE EM SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – DIA/SUBSÍDIO – INTERPRETAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279/2006 criou a indenização por acidente em serviço (IAS) em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo, de modo que, nesse período, os militares estaduais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de modo que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de “dias/soldo” (se militar) ou de “dias/vencimento” (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença. 2. Contudo, infere-se que, no exercício de 2007, o apelante instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do artigo 144, da CF/88), por meio da Lei Complementar nº 420. 3.
Nesse sentido, os militares que aderiram ao mencionado regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (LC nº 420/2007), por consequência, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílio-alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o § 7º, do art. 17, da LC nº 420/2007
. 4. Porém, em que pese o estabelecimento desse novo parâmetro (LC nº 420/2007) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei pretérita (Lei nº 8.279/06), denota-se que o apelante, em verdadeira violação do regramento legal, tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo em detrimento dos militares que recebem por subsídio, no infundado argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 5. No caso concreto, ao contrário do que sustenta o Estado, entendo que agiu com acerto a julgadora primeva ao reconhecer o direito do autor apelado de receber indenização por acidente em serviço tendo como base de cálculo o dia/subsídio, com fundamento na aplicação conjugada da Lei Estadual n.º 8.279/06 com a Lei Complementar n.º 420/07. 6. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0031189-61.2019.8.08.0024, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/10/2023). (Sem grifo no original).

Tal entendimento se justifica pelo fato de que, à época da promulgação da Lei n.º 8.279/06, os militares estaduais eram remunerados por soldo, tendo sido criada a remuneração por subsídio apenas com o advento da Lei Complementar Estadual n.º 420/07.

Dessa forma, com escopo no princípio da isonomia, deve a indenização ser paga por dia/soldo àqueles remunerados por soldo e dia/subsídio aos remunerados por subsídio, eis que a intenção do legislador era o cálculo com base na remuneração do servidor, ou seja, na proporção de um dia de seu trabalho

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Sentença a fim de reconhecer o direito do Apelante à percepção das diferenças indenizatórias decorrentes do recálculo do benefício da indenização por acidente de serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e, porquanto ilíquida a Sentença, postergo a fixação dos honorários para a fase de liquidação, a teor do que preceitua o art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil - CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)